Tribunal: TJMT
Processo: 1008325-03.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto pelo MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, que restou assim ementado (Id. 58066473):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — OFERECIMENTO DE TÍTULO DA DÍVIDA PÚBLICA — NOMEAÇÃO DE BEM À PENHORA FORA DA ORDEM DE PREFERÊNCIA ESTABELECIDA NO artigo 11, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980 — POSSIBILIDADE — ONEROSIDADE EXCESSIVA AO DEVEDOR — CONSTATAÇÃO — PREJUÍZO AO CREDOR — INEXISTÊNCIA. Nada obstante a preferência do dinheiro sobre todo e qualquer bem, na hipótese de demonstração que o exercício do direito de forma não razoável, pode causar gravame desarrazoado ao devedor, sem qualquer benefício real ao credor, possível a indicação de bem à penhora fora da ordem estabelecida no artigo 11, da lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980. Recurso não provido.” (AI 1008325-03.2019.8.11.0000, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/09/2020)
Os embargos de declaração de id. 63195965 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 78124978).
Alega violação: (i) ao art. 11 da Lei n. 6.860/80, ao argumento de violação do direito de recusa da Fazenda Pública à luz da ordem de preferência das garantias; (ii) ao art. 485, VI, §3°, do CPC, diante do afastamento da tese de ilegitimidade ativa do ora Recorrido e (iii) aos arts. 489, §1°, II, IV e VI e 1.022, II, parágrafo único, I e II, todos do CPC, diante da rejeição dos aclaratórios sem terem sido enfrentados todos os argumentos aduzidos poderiam, ainda que em tese, infirmar a conclusão adotada pelo magistrado.
Requer o deferimento do efeito suspensivo, nos termos do art. 1.029, §5°, do CPC, considerando “o risco, com a manutenção da decisão, de grave dano à Administração eis que é irreversível, além de funcionar como efeito multiplicador em situação análoga.”
Recurso tempestivo (Id. 86913993).
Efeito suspensivo indeferido no id. 87099952.
Contrarrazões no id. 89448452.
É a síntese.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Alega violação aos artigos 1.022, II c/c 489, §1o, II, IV e VI, ambos do CPC. Decisão sem omissão.
Nas razões do recurso especial, alega o recorrente, em síntese, violação ao art. 1.022, II, c/c art. 489, §1o, II, IV e VI, ambos do CPC, diante da rejeição dos aclaratórios sem terem sido enfrentados todos os argumentos aduzidos poderiam, ainda que em tese, infirmar a conclusão adotada pelo magistrado.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa das transcrições abaixo:
“Quanto à alegação de ilegitimidade da embargada, na condição de matriz, para recorrer em nome da filial que figura no polo passivo da execução fiscal, anoto que, “a filial é uma espécie de estabelecimento empresarial, fazendo parte do acervo patrimonial de uma única pessoa jurídica, partilhando dos mesmos sócios, contrato social e firma ou denominação da matriz. Nessa condição, consiste, conforme doutrina majoritária, em uma universalidade de fato, não ostentando personalidade jurídica própria, não sendo sujeito de direitos, tampouco uma pessoa distinta da sociedade empresária.” (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1540107/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de setembro de 2015).
Daí decorrente, é a sociedade empresária, no caso, Banco da Amazônia S.A., a responsável pelo cumprimento da obrigação tributária das filiais e da matriz, porquanto, ao fim e ao cabo, trata-se de uma única pessoa jurídica, a afastar a alegação de ilegitimidade ativa ad causam da embargada.
[...] No julgamento do REsp 1.355.812/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, o STJ entendeu que a filial de uma empresa, apesar de possuir CNPJ próprio, não configura nova pessoa jurídica, razão pela qual as dívidas oriundas de relações jurídicas decorrentes de fatos geradores atribuídos a determinado estabelecimento constituem, em verdade, obrigação tributária da ‘sociedade empresária como um todo’, conforme expressão utilizada pelo Ministro relator, Mauro Campbell Marques. Nos termos do voto condutor, ‘as filiais são uma espécie de estabelecimento empresarial, fazendo parte do acervo patrimonial de uma única pessoa jurídica, partilhando dos mesmos sócios, contrato social e firma ou denominação do principal estabelecimento, de modo que (...) podem ser responsabilizadas por dívidas da matriz.’ [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1876945/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de dezembro de 2020).
No tocante à alegação de não observância da tese de recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça (Tema no 578): “Em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC”, está bem explicitado no acórdão embargado a existência de justo motivo para apresentação de garantia fora da ordem de preferência.
[...] O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial no 1337790/PR (Tema no 578), em sede de recursos repetitivos sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil revogado, entendeu pela possibilidade de incidência do princípio da menor onerosidade para afastar a observância da ordem de preferência estabelecida no artigo 11 da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, desde que comprovada a necessidade de afastá-la pelo devedor: ‘Em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC’ (STJ, Primeira Seção, REsp 1337790/PR, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de outubro de 2013).
Entendimento permanece hígido:
[...] A 1a Seção desta Corte, no julgamento, em 12.06.2013, do Recurso Especial n. 1.337.790/PR, pacificou entendimento, inclusive sob a sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil, no sentido da ausência de direito subjetivo do devedor à aceitação do bem por ele nomeado em desacordo com a ordem estabelecida no art. 11 da Lei 6.830/80 e art. 655 do estatuto processual civil, devendo apresentar elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC) e afastem a ordem legal. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AgInt no REsp 1733416/DF, relator Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de março de 2020).
Assim, diante do caso concreto, penso que é possível a apresentação de garantia fora da ordem de preferência enumerada no artigo 11 da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, consistente em título da dívida pública (inciso II), em observância ao princípio da menor onerosidade (Código de Processo Civil, artigo 805), desde que inexista risco de o credor não receber o valor devido. [...]. (Id. 58066472, fls. 6/7).
Ademais, o acórdão bem explicitou que, “a preferência do dinheiro sobre todo e qualquer bem, acaso admitida a garantia somente em dinheiro, como pretende o agravante, o exercício do direito de forma não razoável, termina por causar gravame desarrazoado ao devedor, sem qualquer benefício real ao credor” (Id. 58066472, fls. 6), a afastar a preferência do dinheiro sobre a garantia apresentada pela embargada consistente em Letra Financeira do Tesouro (LFT).”
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos. 1.022, II, c/c art. 489, §1o, II, IV e VI, ambos do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta, em síntese, violação ao artigo 11 da Lei n. 6.860/80, ao argumento de que houve alegação genérica do princípio da menor onerosidade e violação ao art. 485, VI, §3°, do CPC, diante do afastamento da tese de ilegitimidade ativa do ora Recorrido, por entender que o Banco da Amazônia é ilegítimo para atuar em nome da sua filial (agência).
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“(...) Na execução fiscal, cabe ao executado indicar bem à penhora para garantia da execução, nos termos do artigo 9o, III, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, observada a ordem do artigo 11.
Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:
I - dinheiro;
II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;
III - pedras e metais preciosos;
IV - imóveis;
V - navios e aeronaves;
VI - veículos;
VII - móveis ou semoventes; e
VIII - direitos e ações. [...].
No caso, a garantia ofertada pelo agravado se cuida da hipótese do inciso II, título da dívida pública consistente em Letra Financeira do Tesouro (LFT), regulamentado pelo Decreto no 9.292, de 23 de fevereiro de 2018.
É cediço que, a aceitação do bem dado em garantia fora da ordem de preferência enumerada no artigo 11, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, em regra, está sujeita à anuência da Fazenda Pública:
[...] A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.090.898/SP, de relatoria do eminente Ministro Castro Meira (DJe 31.8.2009), e do REsp. 1.337.790/PR, de relatoria do eminente Ministro Herman Benjamin (DJe 7.1.2013), ambos julgados como representativos de controvérsia, entendeu que a penhora deve ser efetuada conforme a ordem legal prevista no art. 655 do CPC/1973 e no art. 11 da Lei 6.830/1980. Desta forma, não obstante o bem ofertado seja penhorável, o exequente pode recusar a sua nomeação, quando fundada na inobservância da ordem legal ou em motivos inidôneos, sem que isso implique em ofensa ao art. 620 do CPC/1973. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1480985/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de dezembro de 2019).
Nada obstante a preferência do dinheiro sobre todo e qualquer bem, acaso admitida a garantia somente em dinheiro, como pretende o agravante, o exercício do direito de forma não razoável, termina por causar gravame desarrazoado ao devedor, sem qualquer benefício real ao credor.
Aqui, o credor não corre risco algum de não receber o montante devido, enquanto o devedor terá milhões de reais imobilizados. No final das contas, haveria exclusivamente a oneração do devedor, sem qualquer benefício ao credor por menor que fosse.
Ademais, a discordância do agravado com o valor cobrado não se mostra desarrazoada e o bloqueio de importância tão elevada não conferirá um plus de segurança ao agravante quanto ao recebimento do valor devido, mas tem o potencial de ocasionar sérios transtornos à agência do Banco da Amazônia S.A. localizada no Município.
Por outro lado, na ausência de embargos ou julgados improcedentes estes, o bloqueio da importância poderá ser feito imediatamente.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial no 1337790/PR (Tema no 578), em sede de recursos repetitivos sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil revogado, entendeu pela possibilidade de incidência do princípio da menor onerosidade para afastar a observância da ordem de preferência estabelecida no artigo 11 da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, desde que comprovada a necessidade de afastá-la pelo devedor: “Em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC” (STJ, Primeira Seção, REsp 1337790/PR, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de outubro de 2013).
Entendimento permanece hígido:
[...] A 1a Seção desta Corte, no julgamento, em 12.06.2013, do Recurso Especial n. 1.337.790/PR, pacificou entendimento, inclusive sob a sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil, no sentido da ausência de direito subjetivo do devedor à aceitação do bem por ele nomeado em desacordo com a ordem estabelecida no art. 11 da Lei 6.830/80 e art. 655 do estatuto processual civil, devendo apresentar elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC) e afastem a ordem legal. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AgInt no REsp 1733416/DF, relator Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de março de 2020).
Assim, diante do caso concreto, penso que é possível a apresentação de garantia fora da ordem de preferência enumerada no artigo 11 da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, consistente em título da dívida pública (inciso II), em observância ao princípio da menor onerosidade (Código de Processo Civil, artigo 805), desde que inexista risco de o credor não receber o valor devido”
Pois bem, compulsando os autos, observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo, senão vejamos:
TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS DA MATRIZ. CNPJ PRÓPRIO DAS FILIAIS. IRRELEVÂNCIA NO QUE DIZ RESPEITO À UNIDADE PATRIMONIAL DA DEVEDORA. 1. No julgamento do REsp 1.355.812/RS, submetido ao rito do art.543-C do CPC, o STJ entendeu que a filial de uma empresa, apesar de possuir CNPJ próprio, não configura nova pessoa jurídica, razão pela qual as dívidas oriundas de relações jurídicas decorrentes de fatos geradores atribuídos a determinado estabelecimento constituem, em verdade, obrigação tributária da "sociedade empresária como um todo", conforme expressão utilizada pelo Ministro relator, Mauro Campbell Marques. Nos termos do voto condutor, "as filiais são uma espécie de estabelecimento empresarial, fazendo parte do acervo patrimonial de uma única pessoa jurídica, partilhando dos mesmos sócios, contrato social e firma ou denominação do principal estabelecimento, de modo que (...) podem ser responsabilizadas por dívidas da matriz." 2. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1876945/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 09/12/2020)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 11 da Lei n. 6.860/80, bem como ao art. 485, VI, §3°, do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça